Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-70.2023.8.11.0014
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000290-70.2023.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA FERNANDES DE LIMA - CPF: 033.435.931-76 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BOA VISTA SERVICOS S.A, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível (Proc.
nº
1000290-70.2023.8.11.0014
) interposto contra a embargante
, por LUCIA FERNANDES DE LIMA, reformando a r. sentença
“condenando a Ré/apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de Danos Morais, invertendo o ônus sucumbencial”
(cf. Id. nº 217253691).

A Ré/embargante sustenta que o v. acórdão embargado foi omisso
“ao olvidar-se de considerar que, conforme alegado na contestação,

demonstrou a ausência de ato ilícito praticado, uma vez que cumpriu com sua obrigação de enviar a notificação ao consumidor, ainda que por meio eletrônico e isso é admitido, conforme entendimento legislativo”
pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, afastando a condenação que lhe foi imposta (cf. Id. nº 217828162).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 220248682).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A tese recursal da ré/embargante, escorada na afirmação de omissão do acórdão
é infundada e falaciosa, servindo, na verdade,
como mero pretexto à interposição recursal, mas sem esconder, todavia, que o propósito é o de reavaliação do mérito da causa, ou seja, para tentar forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia, o que é evidenciado pelo fato de toda a argumentação
ficar limitada à menção genérica de que este ou aquele aspecto não teria sido devidamente referenciado ou considerado, sem, porém, correlacionar o seu conteúdo com o quadro geral definido no julgamento, sem dizer como ele seria capaz de modificar o que restou estabelecido no caso, e, principalmente, em desprezo ao raciocínio decisório desenvolvido, ignorando as considerações relativas de que
“embora, tenham demonstrado o envio da notificação prévia à inscrição do nome da autora, mediante envio de SMS no seu número de celular (Cf. Id. nº 209115351), tal intimação não é válida, em atenção à vulnerabilidade do consumidor, consoante precedente do C. STJ (...) assim, tendo em conta que não houve a regular notificação da consumidora, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelada, devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados”.

Com efeito, não há omissão a ser suprida, nem mesmo a necessidade de considerações adicionais ou qualquer outra forma de completo, eis que o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da lide, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, lembrando, nesse particular, que o conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e nominal menção a todos os dispositivos legais observados ou rechaçados, a referência individualizada de cada tese, argumento ou documento apresentado pelas partes, sendo, antes, exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, seja coesa, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos.

S
e a ré, ora embargante, não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento do Juízo sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Portanto, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024